Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709925-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA MARIZETE FALCÃO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 62560309 e de ID 62560423, respectivamente, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA MARIZETE FALCÃO e OUTRAS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512 (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069 (Tema 1.255). O STJ (ID 76817799) não conheceu do apelo. O STF (ID 76817799, p. 93/94) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 883.642 (Tema 823), no RE 956.302 (Tema 895) e a habilitação à sistemática do mencionado RE 1.412.069 (Tema 1.255). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019